Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-22.2024.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001812-22.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ELIZEU OLEKSEN DE ANDRADE 03187247156 - CNPJ: 30.579.363/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por município contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 924, I, do CPC, ante a ausência de comprovação de adoção de medidas prévias, como tentativa de conciliação e de protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima à luz do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa.

4.
No caso concreto, o recorrente não comprovou a efetivação do protesto da CDA ou tentativa de conciliação, sendo inviável a manutenção da execução fiscal por ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que não demonstradas a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 924, I; CF, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184
;
TJMT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Alta Floresta
(MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001812-22.2024.8.11.0007 promovida contra
ELIZEU OLEKSEN DE ANDRADE
,
indeferiu a petição inicial e, por conseguinte,
extinguiu o feito, com fundamento no
s

art
’s
.
321, parágrafo único e 924, I
, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001812-22.2024.8.11.0007 promovida contra
ELIZEU OLEKSEN DE ANDRADE
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento nos
art’s
. 321, parágrafo único e 924, I, do Código de Processo Civil
.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispôs no §
1
º, do art. 1°, que:
“
(...)
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
(...).”

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

Primeiramente, cumpre esclarecer, desde logo, que a sentença proferida nos autos não se sujeita à remessa necessária, porquanto não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para sua incidência. Nos termos do art. 496, §3º, do Código de Processo Civil, é dispensada a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na demanda for inferior a 100 (cem) salários-mínimos em face da Fazenda Pública municipal.

Assim, registre-se o julgamento ao âmbito da
devolutividade
do recurso interposto, conforme as razões e os fundamentos deduzidos pela parte recorrente.

Pois bem.

No caso em exame, o d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de
60
(
sessenta
) dias,
emendar à inicial, a fim de comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa pertinente ao débito exequendo, bem como a efetivação do protesto do título.

Em resposta, a Fazenda Pública municipal
requereu a suspensão provisória do feito, ante a notícia de parcelamento dos créditos, pedido este acatado pelo Magistrado.

Decorrido o prazo,
apresentou
uma
certidão subscrita pela diretora do departamento fiscal, a fim de demonstrar a suposta realização do protesto do título
.

Em seguida,
o feito foi concluso para sentença de extinção
e indeferimento da inicial, por
ausência de cumprimento das diligências determinadas
.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso, pleiteando a anulação da sentença, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal e, consequentemente, a satisfação do crédito exequendo.

Considerando os apontamentos acima e, ainda,
o
disposto no
art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor da ação o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito.

Logo, da detida análise dos autos, verifico que, de fato, a certidão acostada não possui qualquer lastro de validade para comprovar que foi realizado o protesto do crédito executado.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são somente condicionantes para o ajuizamento da ação, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Assim, à luz do entendimento vinculante, é

ilegítima

a persistência da presente execução na via judicial, porquanto os custos financeiros e operacionais superam o montante do crédito perseguido (Precedentes: TJMT, 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; TJMT, 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025